Tribunal: CARF
Processo: 19647.010030/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010030/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.063 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ERONALDO ARAÚJO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-55.763 da 1a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 176 e segs.).
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte referenciado, correspondente ao Exercício de 2007, Ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010030/2009-01
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Calendário 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos
do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 32.150,00, por não
apresentação de documentação comprobatória do pagamento.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, às fls. 16/20.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/08 e
documentos de fls. 33/66, alegando em síntese:
1) A defesa destina-se a desconfigurar as assertivas de que supostamente, estaria
procedendo em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal, descaracterizando as
supostas infrações cometidas;
2) O Defendente apresentou todos os comprovantes de suas despesas médicas, dentro do
prazo legal, conforme faz prova os documentos em anexo, atendendo de forma
satisfatória ao Termo de Intimação Fiscal, apresentando todos os comprovantes dentro
do prazo legal, inclusive, apresentando as declarações de recebimento em dinheiro
(espécie) de todos os profissionais e empresas que lhes prestarão o serviço de saúde;
3) É injustificável a presente Notificação de Lançamento, tendo em vista, a apresentação
de documentação solicitada, tratando-se de tentativa de cobrar tributo com efeito de
Confisco;
4) Descreve o entendimento legal acerca das deduções de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual permitida pela nossa legislação, dessa forma, poderão ser
deduzidos a titulo de despesas médicas na Declaração de Ajuste os valores efetivamente
pagos durante o ano-calendário a que se referir a declaração, relativos a tratamento de
saúde do contribuinte e de seus dependentes;
5) O Fisco não pode fazer exigências acima do disciplinamento jurídico vigente, sob
pena de traduzir-se em intenção de Tributar indevidamente, tornando-se puro Confisco a
partir da universalidade de toda carga tributária incidente sobre um único contribuinte;
6) O valor dos diversos tributos incidentes sobre o contribuinte, não pode, segundo o
principio do não confisco, representar carga que impeça o pagador de viver e se
desenvolver. A Constituição, no seu art. 150, como proteção ao cidadão, proibiu a
utilização de tributos com efeito de confisco, proibindo desta forma ao contribuinte de
ter o seu patrimônio confiscado;
7) A opção pelo Estado Democrático de Direito, exprime o repúdio ao autoritarismo que
leva à opressão do Estado e alimenta a tirania política não podendo ser violada as
normas postas, ainda menos as normas e princípios fundamentais da Republica
Federativa e do Estado Democrático de Direito, constitucionalmente asseguradas;
8) Precedentes existem que não deixam dúvida quanto subversão ao Estado de Direito
existente no Brasil, como os cruzados bloqueados, a subtração dos rendimentos de
poupança, a modificação retroativa de índices indexadores, a sobretaxação para
aquisição de bens;
9) Ao arrepio da lei e dos princípios constitucionais que albergam a Ordem Jurídica, o
indivíduo vê seus direitos violados pela cínica interpretação das normas postas que
garantem proteção contra o autoritarismo estatal;
10) Se o crédito irrito vier a ser inscrito na divida ativa, será nulo e a própria execução
fiscal dai originada estará eivada de nulidade, porque o titulo executório não terá origem
legal pela ausência de prova material do fato gerador do imposto exigido, nem o valor
legal. Incidirão no Art. 585 e 618-1 de CPC, sobre a execução fiscal;
11) Evidenciada a derrocada dos argumentos constantes na Autuação, prevalecendo o
fato de que a defendente desempenha suas atividades respeitando todos os requisitos
legais exigidos, conforme preceitua o Art. 113, parágrafo 1o do CTN;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

12) Requer improcedência da Notificação de Lançamento, manifesta nulidade do
procedimento adotado pelo Fisco e da lavratura das supostas infrações cometidas pelo
Defendente, face as razões de fato e de direito acima aduzidas;
13) Protesta por todos os meios de provas admitidos, especialmente pela perícia contábil
e juntada posterior de documentos;
14) Requer sejam estendidos os benefícios legais até o julgamento final da presente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Contrariamente ao que o impugnante alega, o lançamento pautou-se pelo princípio da
legalidade, atendendo a todos os dispositivos legais de regência, sendo que o ato do
lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito
passivo, conforme art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 . Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade fiscal através do procedimento administrativo verificou a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária e o lançamento demonstrou claramente a matéria
tributável – dedução indevida de despesa médica calculou o montante do tributo devido
conforme demonstrativo e folha inicial da notificação de lançamento, identificou o
sujeito passivo e aplicou a penalidade nos termos da legislação vigente. Portanto,
totalmente improcedente as alegações do contribuinte quanto a origem e valor legal por
existir prova material do fato gerador do imposto exigido.
Verifica-se que, durante a ação fiscal, não foram apresentados documentos hábeis que
comprovassem ter o contribuinte as condições exigidas pela legislação de regência, para
ter direito às deduções pleiteadas e que, portanto, foram glosadas pela fiscalização, em
estrito cumprimento ao contido no art. 841 do RIR/99, transcrito abaixo:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.(g.n.)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Ademais, a notificação de lançamento identifica claramente que a glosa efetuada
decorreu da não comprovação do pagamento de despesas médicas declaradas pelo
contribuinte. Portanto, o art. 845, parágrafo 1o., do Decreto no. 3.000/99 trata também
de inexatidão dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, como é o caso:
Bases do Lançamento
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943,
art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos
de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
§ 1 o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei
n o 5.844, de 1943, art. 79, § 1 o ).(g.n.)
[...]
Dispõe o art. 11 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Vale ainda colacionar o que estabelece o art. 59 do Decreto no 70235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, de forma bastante elucidativa, extrai-se que êxito não assiste às alegações trazidas
pelo impugnante em especial referente ao autoritarismo e violação de normas, tendo em
vista que a notificação de lançamento foi lavrada por autoridade competente, está
revestido das formalidades legais e observou os princípios de regência, não se
enquadrando, dessa forma, em nenhuma das hipóteses de nulidade antes citadas.
Impende anotar que as normas que regem a constituição do crédito tributário têm o
objetivo de defender superior interesse público, que se materializa com a arrecadação do
tributo. Dessa forma, é conferida natureza indisponível à constituição do crédito
tributário.
Assim, constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência previstas no art. 11 e art. 59, do Decreto n.o 70.235/1972, que trata
do Processo Administrativo Fiscal – PAF, tendo sido os atos e termos lavrados por
servidor competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, eis que existentes
na notificação de lançamento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a hipótese de nulidade
do lançamento.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o Ano-Calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para
dedução de despesas médicas, com grifos nossos:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e se
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

restringe aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, cabendo ao
contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Destaca-se que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a quem alega. No
caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, é o contribuinte que,
ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas ocorreram e se enquadram nos
moldes determinados pela legislação.
Incumbe, portanto, ao contribuinte, comprová-la perante o fisco quando assim for
solicitado. Desse modo o art. 73 do RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não
tê-las aceitas pelo fisco.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que o seu nome, endereço do
local da prestação de serviços e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e o
beneficiário dos mesmos, pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o
próprio contribuinte e seus dependentes assim considerados na forma da legislação do
imposto de renda.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de despesas por meio de
recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos, deve servir
apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles, especialmente quando os
valores dos pagamentos declarados são bastante significativos, como é o caso,
independentemente do valor dos rendimentos declarados pelo contribuinte.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário e dos documentos que
comprovem a realização do serviço. Ou seja, o ônus da prova inclui a comprovação
material quanto a veracidade e exatidão dos dados indicados, quando instado a tal,
implicando em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
O contribuinte apresenta os seguintes documentos que passamos a analisar:
Às fls. 33/34 e 53/64 – Declaração da Unidade de Fisioterapia Integrada informando
pagamento em espécie por tratamento fisioterápico realizado em Maria Lindinalva C. de
Castro, dependente declarada pelo contribuinte e Notas Fiscais e Recibos, totalizando
R$ 5.300,00
Às fls. 35/36 e 41/52 – Declaração do profissional Paulo Henrique Pimentel em
atendimento particular de fisioterapia e recibos mensais, no total de R$ 7.100,00.
Às fls. 37/38 e 66 – Ficha clínica odontológica e recibo único indicando pagamento em
10 prestações, totalizando R$ 9.000,00, emitido em fevereiro/2006 sendo que a ficha
clínica indica datas de janeiro a maio/2006.
Às fls. 39/40 e 64/65 – Declaração da profissional Maria Juliana R Mateus informando
que os pagamentos foram efetuados em espécie, sem informar o período do tratamento
odontológico, ficha clínica e Recibos, totalizando R$ 11.250,00.
Observa-se, inicialmente, que os documentos anexados à impugnação são os mesmos já
apreciados pelo Fisco durante o procedimento fiscal, conforme dossiê fiscal de fls.
82/172.
Tais documentos podem até comprovar o serviço prestado, mas estão distantes da
comprovação efetiva do pagamento dos mesmos, sendo que o contribuinte não
apresentou qualquer prova efetiva de pagamento dos serviços realizados.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Quanto as declarações dos profissionais acima citados, todas emitidas em ano-
calendário diverso daquele objeto deste lançamento, constituem-se em documentos
particulares que, muito embora possam trazer as informações elencadas na lei tributária,
no contorno jurídico, dão noticias apenas dos fatos e da forma como esses
possivelmente teriam ocorrido, mas não provam a efetividade de suas ocorrências,
conforme determina o artigo 368, do Código de Processo Civil, cujos preceitos são
utilizados subsidiariamente:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(g.n.)
Os recibos devem ser emitidos no momento em que há a transferência do numerário,
além do que, o profissional beneficiário está obrigado à apuração do recolhimento
mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os recibos emitidos que
englobem pagamentos em outros meses.
O documentos apresentados referentes a ficha clínica odontológica desacompanhados
dos exames e radiografias, não comprovam o pagamento e a efetividade dos serviços
prestados.
A prova de pagamento somente poderá ser considerada se demonstrada a transferência
de numerário, com coincidência de datas e valores constantes dos recibos apresentados.
O pagamento por meio de moeda em espécie não se sujeita a nenhum impeditivo legal.
Entretanto, como as transações efetuadas dessa forma são de difícil comprovação,
principalmente perante o Fisco quando este a exige, não pode tal fato ser considerado
provado sem um aprofundamento maior na análise do poder probante de simples recibos
ou declarações firmadas nesse sentido.
No presente caso, o impugnante não se preocupou em apresentar quaisquer documentos
ou provas subsidiárias que comprovassem o efetivo desembolso dos valores que, alega,
serviram para pagamentos das despesas médicas.
Ao contrário do que alega o impugnante, as conclusões pautaram-se pelo regramento
legal vigente, fundamentando corretamente a exigência fiscal e não havendo qualquer
desrespeito à legislação. Não foi exigido do contribuinte qualquer documento externo à
sua esfera de controle e/ou que extrapolasse o necessário à comprovação das despesas
médicas objeto de revisão.
Quando os recibos apresentados são questionados, deve o sujeito passivo deixar
evidenciado, perante o Fisco, a veracidade dos fatos neles relatados, principalmente,
sobre as efetivas transferências de valor de uma para a outra parte, nas correspondentes
quantias e datas informadas nos recibos, oferecendo outros documentos que os
corroborem.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do pagamento quanto da
prestação do serviço.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que
devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal e
inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Ao contribuinte compete provar que a prestação de serviços e o respectivo pagamento
ocorreram, que o serviço foi prestado pelos profissionais elencados na legislação e o
beneficiário foi ele próprio ou seu dependente, definido conforme a legislação
pertinente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que, para gozar das deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela
autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço
médico e o pagamento realizado.
As provas devem ser claras, não permitindo dúvidas na formação de juízo do julgador.
Ao se omitir a produção dessa prova, em qualquer fase do processo, assume o risco da
não comprovação da despesa, suficiente, portanto, para o embasamento legal da
tributação, eis que plenamente configurado o fato gerador.
Caberia sim, ao contribuinte, em nome da verdade material, contestar os valores
lançados, apresentando as suas contra razões, porém, calcadas em provas concretas da
efetividade do pagamento pelos serviços questionados, e não, simplesmente, argumentar
que os documentos apresentados são suficientes por si só para comprovar as despesas
médicas lançadas em suas Declarações de Ajuste Anual. Alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar.
Saliente-se que, a idoneidade dos documentos apresentados não está em apreço.
Simplesmente, tais documentos não são suficientes para comprovação junto ao Fisco do
direito a deduzir as despesas médicas declaradas pelo contribuinte, como amplamente
exposto.
Vale lembrar que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas
médicas não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos documentos juntados, mas em
conjunto não permitem que a autoridade firme sua convicção acerca do efetivo
pagamento e efetiva prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos, as quais foram
devidamente apreciadas, bem como a livre convicção da autoridade julgadora, prevista
no art. 29 do Decreto no 70.735/72.
Tendo o contribuinte, deixado de apresentar documentos que representem comprovação
inequívoca da regularidade das deduções de despesas médicas declaradas, mantêm-se as
glosas efetivadas.
Quanto ao princípio do não confisco é uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional, não podendo este último instituir tributo
que tenha efeito confiscatório, onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo
plano, o princípio dirige-se, eventualmente, ao Poder Judiciário que deve aplicá-lo no
controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional, sob pena de
responsabilidade funcional.
Acrescente-se, ainda, que não cabe aos agentes públicos manifestarem-se acerca de
questões inerentes à inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação, mediante juízos
subjetivos e/ou entendimentos da doutrina, dado o princípio da legalidade que vincula a
administrativa, não podendo ser acolhido o entendimento do Impugnante.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
O contribuinte protesta por perícia contábil e juntada de documentos e demais provas
em direito admitidas, no entanto, não há como acolher tal pedido.
Inicialmente, destacamos que ao contribuinte foi dada ampla oportunidade de produção
de provas e de defesa no transcorrer da fiscalização e na fase de impugnação não
apresentando o interessado quaisquer elementos probatórios capazes de ilidir a ação
fiscal. E ainda, até a presente data o contribuinte deixou de apresentar qualquer
aditamento à sua impugnação. Portanto, decorridos mais de três anos da primeira
intimação para apresentação de documentos, o contribuinte não acrescentou nada de
novo que pudesse alterar o lançamento.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Quanto à juntada de documentação comprobatória, sabe-se que o momento oportuno
para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações e da ocorrência da preclusão deste direito a posteriori,
conforme dispõe o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamenta, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n).
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma legal,
segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Extrai-se dos artigos supracitados, que a prova documental deve ser apresentada sempre
na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. É de
salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas destas
hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a ocorrência de quaisquer
destes fatos previstos no Decreto 70.235/72, o qual permitiria o deferimento do pedido,
como de resto nada foi trazido até o presente momento.
No que toca à pretensão de produção de prova pericial para complementação da
instrução dos autos, o impugnante, não elaborou o pedido de perícia com a indicação do
nome, endereço e da qualificação profissional de seu perito, e a respectiva formulação
de quesitos referentes aos exames desejados, como dispõe o art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/1.972.
Cabe ainda esclarecer que a perícia deve ser realizada apenas quando a prova dependa
de conhecimento técnico ou científico diverso daquele que possuem as partes
envolvidas ou para trazer elementos que de outra forma não seriam introduzidos nos
autos, o que não é o caso.
Portanto, indeferem-se todos os pedidos efetivados pelo contribuinte, em face do não
atendimento às determinações legais supracitadas e por ter deixado de se opor com
argumentos e documentos hábeis e idôneos durante a ação fiscal e no período legal de
impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da presente impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, fl. 195, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010030/2009-01

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 226
DF CARF MF
Original